Tribunal: TJMT
Processo: 1014796-48.2023.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014796-48.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS LUIS DOS SANTOS SILVA - CPF: 004.933.321-62 (APELANTE), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA - CPF: 055.355.041-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE KEILA DE ALMEIDA - CPF: 013.580.401-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

– EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PRENDERAM O ACUSADO EM FLAGRANTE DELITO – SINAIS CLAROS DE EMBRIAGUEZ – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALCOOLEMIA - CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU DE QUE CONSUMIU BEBIDA ALCOÓLICA NA VÉSPERA DOS FATOS – RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – PENA RETIFICADA – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Demonstrados sinais claros de embriaguez e de comprometimento da capacidade psicomotora do acusado, por meio de elementos de prova como os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que o prenderam em flagrante delito, não há falar em absolvição quanto ao crime tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, na medida em que é prescindível a realização de exame de alcoolemia.

Tendo o acusado admitido que consumiu bebida alcoólica horas antes de sua prisão em flagrante delito, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando tal relato contribui para a aferição da autoria do crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Marcos Luís dos Santos Silva contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1014796-48.2023.8.11.0015 pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, 23 dias-multa, no valor unitário mínimo, e proibição de 2 meses e 10 dias de proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo delito de embriaguez na condução de veículo automotor, tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição (Id. n. 257698677).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 257698680).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 259623696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Marcos Luís dos Santos Silva foi condenado à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, 23 dias-multa, no valor unitário mínimo, e 2 meses e 10 dias de proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo delito de embriaguez na condução de veículo automotor, tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 07 de maio de 2023, por volta das 05h10, em via pública, na rua dos Cambuís, n° 621, bairro Jardim das Azaléas, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado MARCOS LUÍS DOS SANTOS SILVA conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado MARCOS LUÍS DOS SANTOS SILVA conduzia o veículo Volkswagen Saveiro, placa RSZ9J70, quando se envolveu em um acidente de trânsito na avenida André Maggi, intersecção com a rua Cambuís. Uma equipe policial foi acionada para dar apoio à Guarda Civil Municipal, sendo constatado que o denunciado apresentava sinais de embriaguez alcoólica. Instado a realizar o teste do etilômetro, o denunciado se negou, motivo pelo qual fora lavrado o auto de constatação de embriaguez, apontando diversos sinais de alteração alcoólica, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, dentre outros, (ID: 118405062 - Pág. 1-2)” (Id. n. 257698194, páginas 1-2;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 257698163), auto de constatação de embriaguez (Id. n. 257698165), e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Depreende-se do auto de constatação de embriaguez, subscrito pelos policiais militares Flávio Augusto da Costa e Jane Keila de Almeida, que o apelante apresentava, quanto à aparência, “
olhos vermelhos
”, “
desordem nas vestes
” e “
odor de álcool no hálito
”; quanto à atitude, “
falante
”; e, quanto à capacidade motora e verbal, “
fala alterada
” (Id. n. 257698165).

Ao ser inquirido na Delegacia de Polícia de Sinop, o sargento Flávio Augusto e a soldado Jane Keila declararam, em uníssono:

“QUE Esta guarnição foi acionada para prestar apoio a Guarda Civil Municipal, os quais em atendimento de acidente de trânsito na Avenida André Maggi intersecção com Cambuís, flagraram que um dos condutores estava sob influência de álcool. Ao chegar no local, foi estabelecido contato com os agentes da guarda civil Vieira, Rodrigues, Suede e Teixeira, os quais relataram que durante atendimento de acidente de trânsito, constataram que o Sr. Marcos Luis dos Santos Silva (condutor do veículo Volkswagen saveiro placa RSZ-9J70) apresentava olhos avermelhados, fala desconexa e pastosa, além de odor etílico no hálito. Ao ser perguntado se teria ingerido bebida alcoólica, relatou que sim. perguntado que tipo de bebida, relatou que consumiu cerveja. Oportunizado o teste com etilômetro, o Sr. Marcos Luis dos Santos recusou, sendo impresso o teste recusa 02917 em anexo. Os agentes da guarda civil tomaram as medidas administrativas cabíveis referente aos veículos envolvidos no acidente. Desta forma, esta guarnição conduziu o Sr. Marcos Luis até a Delegacia Municipal de Sinop-MT, com lesão em seu braço, proveniente do acidente e sem necessidade de utilização de algemas, fins de confecção do presente boletim, para os demais trâmites de praxe” (Ids. n. 257698167 e 257698168;
sic
).

É bem verdade que, em juízo, Flávio Augusto não se recordou totalmente dos fatos. Ainda assim, tal testemunha ratificou suas declarações extrajudiciais, ou seja, confirmou o que dissera na unidade policial. Confira-se:

“A gente foi acionado pra prestar um apoio, como sempre, pra Guarda Civil, que teria identificado que o condutor estava com sinais. Realizamos a condução, normalmente, do indivíduo para a delegacia, e elaboramos o boletim de ocorrência. Eu não me recordo de mais fatos de cabeça, como sinais ou qualquer outra intercorrência, nesse conduzido, mas
a ocorrência fui eu que conduzi e eu que elaborei o boletim de ocorrência
. Mas, de cabeça, eu não me lembro de mais detalhes. (...) Eu não posso afirmar que eu lembro que ele tinha sinais de embriaguez. Me recordo muito pouco deste fato. (...)
O boletim foi elaborado por mim, feito por mim
. (...)
Ratifico
, porém, de cabeça, de memória, não consigo me recordar” (Id. n. 257698664).

Por sua vez, Jane Keila, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, demonstrou uma memória mais precisa dos fatos em comento, afiançando, inclusive, que o apelante apresentava odor etílico no momento da abordagem. Veja-se:

“Nessa ocorrência a gente foi solicitada pelo pessoal da Guarda de Trânsito, né? Teve acidente, e aí o pessoal da Guarda de Trânsito que acionou a guarnição. No local nós adotamos procedimentos, né? De realizar o teste do etilômetro, o senhor Marcos se recusou a fazer, porém,
foi feito auto de constatação pelos sinais bem claros, né? De álcool, que ele apresentava, de ter ingerido álcool, na verdade, né? Ele mesmo confessou no momento, ele mesmo disse que tinha tomado cerveja
. (...)
O odor
(etílico)” (Id. n. 257698664).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, tais servidores públicos são incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Já o apelante, ao ser interrogado pela autoridade policial, optou por exercer seu direito ao silêncio (Id. n. 257698171), porém, na audiência de instrução, admitiu ter se envolvido em um acidente de trânsito na manhã dos fatos – embora tenha atribuído a responsabilidade pelo sinistro ao condutor do outro veículo – e confessou ter ingerido bebida alcoólica na noite anterior. Confira-se:

“
Eu tinha bebido bebida alcoólica numa noite antes
, que tava na casa do meu irmão, aí, daí, cinco horas da manhã, eu tava indo pra minha casa, em Sinop, pra mim pegar minhas roupas, pra mim poder viajar, que eu viajo, né? Mas assim,
eu tinha bebido sim, mas eu tinha bebido até umas nove, dez horas da noite
, mas assim, cinco horas da manhã, eu tava indo pra minha casa, eu tava indo pegar a minha roupa, né? Meu material de trabalho, pra mim poder viajar. E eu tava indo na avenida André Maggi, e, de repente, esse senhor foi e atravessou na minha frente. Eu tava na avenida e ele foi e atravessou na minha frente. Porque, na verdade, eu tava na preferencial, e ele que entrou na minha preferencial, né?
Eu tinha bebido, sim, mas assim, uma noite antes, né?
Porque no outro dia de manhã eu tinha que trabalhar, né? Que era segunda-feira, no caso. (...) Eu acho que na hora, eu rejeitei (realizar o exame de alcoolemia), sim” (Id. n. 257698664).

Conquanto o apelante tenha pretendido insinuar que já não estava mais sob os efeitos do álcool quando assumiu a direção de seu veículo, o fato é que o curto intervalo entre o horário que ele alegou ter parado de beber (por volta das 22h da véspera) e o momento da colisão (por volta das 5h), sugere exatamente o contrário. Até porque, é bem possível quanto à extensão desse intervalo, não estar de acordo com a realidade dos fatos e, na verdade ter ingerido bebida alcoólica até muito mais tarde, quiçá madrugada adentro, além de ser possível que a quantidade de álcool ingerido, mesmo que apenas até as 21h, fosse de tal ordem a ponto de comprometer sua capacidade psicomotora por longo período.

Seja como for, a circunstância de os policiais terem asseverado, em ambas as etapas da persecução penal, que o apelante apresentava sinais claros de embriaguez etílica, respalda a conclusão a que chegou o juízo
a quo
, no sentido de que ficou comprovada a prática do crime capitulado no art. 306,
caput
, do CTB.

Outrossim, conquanto o réu tenha imputado a culpa pelo acidente de trânsito ao condutor do outro veículo, é evidente que seu estado de embriaguez pode ter contribuído decisivamente para tal evento, dado que, sabidamente, o álcool causa sonolência e efeitos deletérios sobre a coordenação motora, como o retardamento do tempo de reação a manobras. Nesse contexto, o próprio acidente converge para a conclusão de que o apelante cometeu o crime narrado na exordial acusatória.

Diga-se de passagem que, como observado pelo magistrado sentenciante, o recorrente já fora condenado, pela mesma espécie delitiva, na Ação Penal n. 1001120-04.2021.8.11.0015, que também tramitou perante o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop, o que revela que dirigir sob os efeitos do álcool não era um comportamento inédito para o acusado.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO EM FLAGRANTE – SINAIS EVIDENTES DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE GERAÇÃO DE RISCO CONCRETO À SEGURANÇA VIÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se do delito de embriaguez na condução de veículo automotor, não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado afiançam, em juízo, sob o crivo do contraditório, que o réu apresentava claros sinais de alteração da capacidade psicomotora ao conduzir seu veículo em via pública, e o próprio acusado, embora admita ter ingerido bebida alcoólica antes da abordagem, limite-se a alegar que não estava com o carro em movimento, deixando, contudo, de apresentar prova dessa alegação.

O crime tipificado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta” (TJMT, Apelação n. 1000303-23.2021.8.11.0052, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 6 de agosto de 2024; data da publicação: 8 de agosto de 2024).

Portanto, mantenho a condenação do apelante pelo crime tipificado no art. 306,
caput
, do CTB.

Contudo, entendo que há necessidade de retificação
ex officio
da dosimetria da pena, para que seja reconhecida a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Isso porque, como mencionado, o apelante, ao ser interrogado em juízo, confessou ter ingerido bebida alcóolica algumas horas antes de sua abordagem, circunstância que contribuiu para a aferição de sua responsabilidade penal, tanto na sentença quanto neste julgamento.

Destarte, na segunda fase da dosimetria, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, de modo que a reprimenda intermediária passa a ser estabelecida em 6 meses de detenção, 20 dias-multa e 2 meses de proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pena esta que torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas na terceira fase.

Diante do exposto, nego provimento ao apelo, em consonância com o parecer ministerial, mas, de ofício, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de Marcos Luís dos Santos Silva a 6 meses de detenção, 20 dias-multa e 2 meses de proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025